Tribunal: TJMT
Processo: 1008355-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008355-67.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: EMAL Empresa de Mineração Aripuanã Ltda.
Agravado: Ademar Pereira Neves Júnior
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por EMAL Empresa de Mineração Aripuanã Ltda., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Ademar Pereira Neves Júnior, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa a indisponibilidade do imóvel pertencente ao executado, mantendo o entendimento na decisão integrativa.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula do imóvel e a indisponibilidade do bem são providências relevantes, que visam dar ciência a terceiros eventualmente interessados na aquisição do bem em litígio. Assevera que deve ser observado o princípio da concentração dos atos registrais na matrícula do imóvel de todas as informações e direitos que tenham influência direta sobre o bem e seu proprietário, com o objetivo de eliminar os riscos referentes à sua verdadeira situação jurídica, conforme o disposto no art. 167, da Lei n. 6.015/73 e art. 54, da Lei 13.097/2015.
Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para seja determinada a averbação junto à matrícula do imóvel da existência da presente ação, bem como, a indisponibilidade do bem.
Pois bem. Inicialmente e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, constato que a agravante não comprovou o pagamento do preparo referente ao presente recurso, conforme certidão de id. 87289963.
Ressalto que a Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, determina o pagamento da guia e a juntada nos autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a interposição do recurso.
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
De tal arte, determino que a agravante realize o pagamento do preparo do recurso em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4o, ambos do CPC, sob pena de deserção.
P. I.
Cuiabá, de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator